Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0730227-91.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALEX BOSCO JUNIO MUNIZ REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado ALEX BOSCO JUNIO MUNIZ, recolhido no Presídio do Distrito Federal, na qual aduz que já cumpriu 2/5 da sua pena e preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de progressão de regime, saídas temporárias, autorização para trabalho externo, e requer a homologação dos dias remidos (ID 39173916). Solicitada as informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que o requerente cumpre pena total de 19 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão no regime semiaberto, pelos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003; artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 29, caput, todos do CP; e artigo 147, caput, do CP. Ademais, informou que em 06/09/2022 foi deferida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, com autorização ao trabalho externo, via FUNAP, e às saídas temporárias, diante do preenchimento dos requisitos legais (ID 39451200). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. A Defensoria Pública, após análise dos autos de execução do reeducando (SEEU 0016193-20.2016.8.07.0015) verificou que a progressão ao regime semiaberto foi deferida em 06/09/2022, bem como o trabalho externo e as saídas temporárias. Ressaltou que as certidões de remição pelo estudo e pela leitura vêm sendo regularmente homologadas pelo Juízo (ID 39548059). É o breve relatório. Decido. O sentenciado pretende a concessão de progressão de regime, saídas temporárias, autorização para trabalho externo, e a homologação dos dias remidos. Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que, em 06/09/2022, foi proferida em favor do peticionante decisão de progressão ao regime semiaberto e de concessão de trabalho externo e saídas temporárias, e as horas estudadas estão devidamente homologadas, para fins de remição. Desse modo, resta prejudicado o pedido de concessão de progressão de regime, saídas temporárias, autorização para trabalho externo, e de homologação dos dias remidos, objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator